Tribunal: TJMT
Processo: 1014173-97.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1014173-97.2021.8.11.0000
Impetrante: Elder Kennidy de Almeida Santos
Paciente: Deanns de Souza
Impetrada: Juíza da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Deanns de Souza, apontando como autoridade coatora a Juíza da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.
O impetrante relata, em síntese, que o paciente se encontra preso desde o dia 16.7.2021, quando preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim.
Narra que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é desprovida de fundamentação idônea, por ausência de argumentação em fatos concretos, o que foi verificado no deferimento do pedido de liminar no HC n. 1014005-95.2021.8.11.0000, impetrado em favor do coinvestigado Sipriano Sodre Lemes, beneficiado com a imposição de medidas cautelares alternativas.
Frisa que o paciente se encontra em idêntica situação fático-processual do mencionado coinvestigado.
Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja deferida a extensão dos benefícios conferidos ao coinvetigado Sipriano, em sede de decisão que deferiu pedido de liminar em habeas corpus.
Acostou documentos (Ids. 97116487 a 97116488).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Segundo relatado, o impetrante alega que Deanns de Souza se encontra em idêntica situação fático-processual a do coinvestigado beneficiado pelo deferimento do pedido de liminar no Habeas Corpus n. 1014005-95.2021.8.11.0000.
O decisum em questão é o seguinte:
“(...) Da análise que procedi dos autos, contrapondo os argumentos do impetrante com os termos do decisum segregatório, concluo que existem elementos que conduzem ao deferimento da liminar vindicada. Como visto, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos descritos no art. 33, § 1o, inciso I, e art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, e o magistrado singular, em sede de audiência de custódia, homologou o flagrante e o converteu para prisão preventiva, limitando-se a consignar que:
‘15. Assim, sem mais delongas, acerca da materialidade e da autoria delitiva, estas restaram comprovadas de forma incontroversa nos autos, ao menos em uma análise perfunctória.
16. Quanto ao último requisito, qual seja, ‘periculum in mora libertatis’, este restou efetivamente caracterizado, justamente porque a prisão dos flagranteados servirá para evitar a reprodução de novos delitos, como também para precaver o meio social e a credibilidade da justiça.
17. De mais a mais, ressai, em tese, a lógica fática que os autuados praticam a disseminação de droga remunerada, como meio de vida, evidenciando, tal comportamento, risco à ordem pública, consubstanciado na gravidade in concreto do crime, dado o potencial lesivo da referida droga à Saúde Pública, se disseminada em meio social.
18. Sem prejuízo, verifico que o autuado ARLINDO PORTILHO SOBRINHO é reincidente, conforme extrato de antecedentes criminais anexo, possuindo executivo de pena em trâmite na 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, sob o código no 200051-57.2020.8.11.0013 (SEEU).
19. Já o autuado MARCOS ANTONIO PERREIRA FREITAS possui também executivo de pena em trâmite na 2a Vara Regional De Execução Penal Da Capital - Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, sob o código n. 0000311- 89.2010.8.17.4011, inclusive com mandado de prisão em aberto.
20. Desta forma, sobreleva que a necessidade da prisão resta fortemente evidenciada, sendo que a clausura processual impõe-se para garantia da ordem pública, vez que de maneira perfunctória, tudo indica que os indiciados são voltados para a prática criminosa’ (Id. 96761969, p. 87).
Da minuciosa leitura da decisão transcrita acima, observo que não há sinais de que a liberdade do paciente causaria risco à ordem pública.
É cediço que a ordem pública como fundamento da prisão preventiva, tem sua motivação na necessidade de preservar a paz social, evitando a prática de infrações penais, como se dessume do art. 282, inciso I, do Código de Processo Penal.
Na hipótese dos autos, a autoridade coatora nem sequer apontou um motivo que evidenciasse a gravidade acentuada da conduta delitiva.
Nesse aspecto, de acordo com Eugenio Pacelli e Domingos Barroso da Costa:
“(...) a gravidade do delito, por si só, não basta para fundamentar uma prisão desta natureza. Poderá até justificar uma prisão preventiva, seja para assegurar a aplicação da lei penal ou para bem viabilizar a instrução criminal (tutela de provas), mas não para garantia da ordem pública. Nesse sentido, a decisão do STF no HC n. 87.730/MT, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 16.6.2006” (Prisão Preventiva e Liberdade Provisória – A Reforma da Lei n. 12.403/2011, Editora Atlas, 2013, págs. 96- 97).
Evidente que a gravidade do crime de tráfico de entorpecentes é inquestionável, mas não se afigura suficiente, de per si, para sustentar a segregação preventiva do paciente. Sobre o tema, oportuna a lição de Rogério Sanches Cunha:
“Por outro lado, a mera gravidade do fato ou o clamor público por ele causado não são motivos que, por si só, justifiquem a medida. Necessário, portanto, que se demonstre o risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir” (Prisão e Medidas Cautelares, Ed. RT, 3a edição, pág. 157).
Não bastam as inferências genéricas sobre o delito ou o simples aumento da criminalidade em determinado seio social, ou, ainda, o mal abstrato que esse tipo de atividade causa na sociedade. Deve haver algo palpável, que deixe ao menos entremostrar o que exatamente consistiria esse grau maior de perniciosidade da ação criminosa ou do criminoso.
Ademais, a autoridade coatora não indicou a existência de antecedentes criminais que demonstrassem reiteração criminosa do paciente, nem sequer apresentou qualquer indicativo de que solto possa oferecer risco ao meio social, furtar à aplicação da lei penal ou de embaraçar a instrução criminal.
Nesse contexto, a jurisprudência dominante dos tribunais é no sentido de conceder a liberdade aos agentes, quando o decreto preventivo não aponta elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar. (...)
De fato, a prisão preventiva, enquanto medida cautelar de natureza instrumental e excepcional, não pode e não deve ser utilizada pelo Poder Público como instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito, pois, em um sistema democrático prevalece o princípio da liberdade, incompatível com punições e condenação sem o devido processo legal e sem defesa prévia.
É necessária a demonstração de situações efetivas que justifiquem o sacrifício da liberdade individual em prol da viabilidade do processo. A segregação preventiva não visa infligir punição, porém, se destina – considerada a função cautelar que lhe é inerente – a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal.
Importante salientar que, o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade da utilização da prisão preventiva como antecipação de pena. O princípio constitucional da presunção de inocência consagra, além de outras relevantes consequências, uma regra de tratamento que impede que o Estado trate, como se culpado fosse, aquele que ainda não sofreu condenação penal irrecorrível.
Dessa forma, a prisão é exceção absoluta ao princípio constitucional da não culpabilidade; cabendo ao julgador indicar, de forma clara e precisa, os motivos concretos em que se baseia o decisum, haja vista que o recolhimento antecipado de quem responde a uma ação penal só se justifica se demonstrada sua necessidade, que deverá estar assentada concretamente em dados objetivos, não se admitindo sua imposição como resultado de considerações de ordem genérica, como no caso dos autos.
Por fim, impende ressaltar que é defeso ao órgão revisor inovar e/ou acrescentar fundamentação com o objetivo de agravar a situação do paciente, quando o juízo de primeiro grau não lança no decisum argumentação idônea para a decretação da prisão preventiva. (...)
Portanto, sem mais delongas, não havendo como coadunar com os termos da deficiente decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário, defiro a liminar vindicada para substituir a custódia preventiva do paciente Sipriano Sodré Lemes pelas seguintes medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal:
1) comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;
2) não se ausentar do território da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;
3) não frequentar bares, casas de jogos, boates, bocas de fumo e congêneres;
4) não portar armas e não ingerir bebidas alcoólicas;
5) não fazer uso de substância entorpecente;
6) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;
7) não se envolver em outro fato criminoso; e
8) monitoração eletrônica por tornozeleira (Id. 97116488, pp. 4-7).
Como se infere, a decisão deferindo o pedido de liminar no Habeas Corpus em referência foi prolatada uma vez que constatada, em sede de cognição sumária, que a autoridade acoimada como coatora não evidenciou os motivos concretos em que se baseia o decisum, pois não apontou qualquer gravidade acentuada da conduta delitiva que causasse risco à ordem pública.
Nesse contexto, depreende-se que o paciente realmente se encontra na mesma situação jurídico-processual que o coinvestigado Sipriano, notadamente em razão da primariedade delitiva de ambos.
Assim, entendo como devida a extensão de efeitos ao paciente, pelos mesmos argumentos registrados na colacionada decisão que deferiu o pedido de liminar em favor do coinvestigado Sipriano, motivo pelo qual defiro a liminar vindicada, para substituir a custódia preventiva do paciente Deanns de Souza pelas seguintes medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal:
1) comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;
2) não se ausentar do território da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;
3) não frequentar bares, casas de jogos, boates, bocas de fumo e congêneres;
4) não portar armas e não ingerir bebidas alcoólicas;
5) não fazer uso de substância entorpecente;
6) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;
7) não se envolver em outro fato criminoso; e
8) monitoração eletrônica por tornozeleira.
Expeça-se ofício à autoridade acoimada como coatora para que providencie a expedição imediata do competente alvará de soltura em favor do paciente, colocando-o em liberdade se por outro motivo não estiver preso, fazendo-se consignar as medidas cautelares acima descritas, bem como advirta o paciente que em caso de descumprimento das condições impostas, poderá ser-lhe decretada nova prisão preventiva.
Ademais, conste-se ainda no ofício a necessidade de remessa a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 6 de agosto de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator